Tribunal: TJPA
Processo: 0807511-15.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807511-15.2024.8.14.0000

PACIENTE: OSVALDO ALMEIDA GUIMARAES

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CPB – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

“Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. (AgRg no RHC n. 170.278/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.)”

2.

“Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte. Precedentes. (AgRg no HC n. 837.319/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024.)

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Dr. Abel Brito de Queiroz e Dany de Fátima Ferreira Teodosio, em favor do nacional OSVALDO ALMEIDA GUIMARAES, contra ato do Douto Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açú/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente cumpre prisão preventiva pela prática do suposto delito de estupro de vulnerável, autos do processo de nº 0801711-74.2023.8.14.0021.

Sustentam falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas.

Alegam que o paciente é réu primário, não possui antecedentes criminais, tem profissão lícita e residência fixa.

Requerem, assim, a concessão da medida liminar para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos, com interesse de sustentação oral no julgamento do
writ
.

Ao indeferir a medida liminar, Id 19504094, requisitei informações que foram prestadas na Id 19627327, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19672871.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional OSVALDO ALMEIDA GUIMARAES, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 217-A, do Código Penal, sob o argumento de ilegalidade na prisão por ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva.

Consta dos autos que o paciente, na condição de tio por afinidade da vítima, praticou por diversas vezes atos libidinosos com ela, oferecendo-lhe dinheiro, fato relatado pela vítima para sua mãe e confirmando em escuta especializada, com relato, inclusive, que os abusos ocorriam com frequência e tiveram início a partir de seus 07 (sete) anos de idade.

A impetração se volta contra decisão do juízo, proferida em audiência de custódia, que manteve a prisão e que sustenta fundamentado nos seguintes termos, Id 19420706:

“Juízo: Como dito na decisão de decretação de prisão, observo, que há indícios de autoria e a materialidade do crime se encontra comprovada, diante do depoimento da vítima, ouvida por meio de escuta especializada realizada por Assistente Social, ocasião em que afirmou que o representado pegou em sua parte íntima no dia dos fatos, e que este vem fazendo isso desde que ela tinha sete anos de idade, afirmando ainda que em três oportunidades o acusado lhe ofereceu dinheiro (R$ 2,00 e R$ 5,00) para pegar em sua parte íntima e ficar lhe acariciando.

No que pertine ao fundamento do pedido de prisão preventiva, verifico que o crime relatado é de natureza grave, cometido no ambiente familiar em que convive a menor, sendo o acusado seu tio por afinidade.

É de se observar que a vítima afirmou que vem sendo molestada desde os sete anos de idade, ou seja, há mais de cinco anos, aproveitando-se da convivência familiar. Assim, observo que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão será suficiente para fazer cessar a continuidade delitiva.

Temos ainda que os próprios familiares da criança já estão tendenciosos a fazer com que a versão apresentada seja mudada, o que demonstra a necessidade de acautelamento da vítima.

Não há modificação da situação apresentada até este momento, razão pela qual entendo que os fundamentos ainda subsistem para indeferir a revogação.

DECISÃO
- Manutenção de prisão decorrente de ordem judicial”. <sic>

Vejo,
data venia
, que a prisão cautelar foi mantida em decisão fundamentada em elementos concretos, fazendo constar o relato da menor em escuta especializada, que afirma ter sofrido constantes abusos por parte do acusado/paciente, e, portanto, presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP, não sendo o caso de substituição da prisão por medidas cautelares diversas como pretendido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA SEGREGAÇÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstradas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas a partir das circunstâncias do delito, em que o réu praticou atos libidinosos diversos e conjunção carnal contra sua filha desde tenra idade - o primeiro abuso ocorreu quando a infante tinha 3 anos, reiterando até que completasse 14 anos -, tendo a manipulação psicológica sofrida pela ofendida feito com que não oferecesse resistência aos abusos perpetrados pelo agravante. Além disso, a vítima, com 13 anos de idade, foi abusada sexualmente quando estava inconsciente após ser induzida pelo acusado a fazer uso de bebida alcóolica e drogas, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar, a fim de que se resguarde, sobremaneira, a integridade física e psicológica da vítima.

2. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

4. A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade da prisão preventiva no momento de sua decretação - o que restou demonstrado - , ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 821.980/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Importa relatar que o juízo ao proferir a decisão que manteve a prisão cautelar do paciente, também, utilizou como fundamento a técnica
per relationem,
eis que faz referência remissivo ao decreto prisional ao consignar que permanecem hígidos os fundamentos da prisão cautelar, e, sobre o tema
,
vejamos:

“... a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. (AgRg no HC n. 739.614/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2022.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Assim, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 17/06/2024